Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito entre as partes e condenar a parte ré ao ressarcimento de R$ 22,05 e ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00.
2. Nas razões recursais, a parte recorrente alega a ausência de ilicitude em sua conduta, pois afirma que a recorrida só teria pagado a dívida em 24/05/2019. Sustenta que sequer foi realizada a inscrição do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, alterando o argumento de defesa apresentado na contestação. Assim, por todos os argumentos apontados inexistiria danos morais na hipótese em apreço. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, ao menos para reduzir o valor da indenização arbitrada no juízo de origem. Contrarrazões apresentadas (ID 16640295).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Verifica-se dos autos que a inscrição da recorrida em cadastro de inadimplentes é fato incontroverso nos autos, conforme os documentos de ID 16639949, Pág. 2 e de ID 16639952, Pág. 1. Também é incontroverso que a recorrida realizou o pagamento da fatura debatida em 16/05/2018, como se afere do documento de ID 16639944, Pág. 8 e do ofício do banco Itaú (ID 16640287, Pág. 1), juntados aos autos.
4. De outra sorte, a empresa de telefonia não conseguiu demonstrar em suas alegações o não pagamento da fatura com vencimento 19/05/2018 e a não inscrição da dívida em nome da recorrida. Inclusive, o recorte de tela juntado no recurso (ID 16640289, Pág. 5) consta a informação “Situação do CPF em 21/10/2018 – Regular”, não abarcando período posterior nesta consulta que justifique o envio da cobrança em 22/05/2019 pela recorrente (ID 16639949, Pág. 2) e que explique a informação de registro negativo (ID 16639952, Pág. 1).
5. Os fatos descritos por si geram para a requerida direito à indenização pelos danos a ela causados. Comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, resta configurado o dano moral presumido. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os aborrecimentos e constrangimentos experimentados pela consumidora e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende-se que a quantia estipulada em sentença atendeu perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Logo, a sentença deve manter-se irretocável por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.